Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR MULTAS DE TRÂNSITO, DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL E DO ART. 1o, § 8, III, DA LEI DISTRITAL 7.431/1985. TEMA 1.118 DO STJ. VALORES DE IPVA COMPROVADAMENTE PAGOS PELO ALIENANTE. DÍVIDA SOLIDÁRIA QUE INTERESSA EXCLUSIVAMENTE A UM DOS DEVEDORES. ART. 235 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE RESSARCIMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos a título de IPVA, referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, incidentes sobre veículo alienado em 14/1/2021, cuja transferência não foi comunicada ao órgão de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o alienante, que pagou débitos de IPVA posteriores à tradição do veículo, faz jus ao ressarcimento pelo adquirente, considerando a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB e na Lei Distrital 7.431/1985.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece ser do adquirente a responsabilidade de transferência da titularidade do veículo. Todavia, em que pese a responsabilidade do comprador, a obrigação do vendedor quanto ao encaminhamento ao órgão executivo de trânsito do Estado da informação de transferência de propriedade persiste, sob pena de ser penalizado solidariamente. Tal procedimento é devidamente consignado no art. 134 do mesmo diploma legal.
4. A responsabilidade solidária do antigo proprietário perante o fisco decorre da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB e do art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1118.
5. Embora persista a responsabilidade perante o Distrito Federal, na relação interna entre os devedores solidários, as dívidas de IPVA interessam exclusivamente ao adquirente, impondo-se a aplicação do art. 285 do CC, que assegura ao devedor que pagou o direito de regresso contra aquele a quem a obrigação aproveita.
6. Caso concreto no qual incontroversa a propriedade do veículo pelo adquirente desde 2021 e comprovado o pagamento dos débitos de IPVA pelo alienante referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, razão pela qual faz jus ao ressarcimento dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 285. CTB, art. 123, § 1o; art. 134. Lei Distrital 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.793.208/MS, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 7/4/2022. TJDFT, IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, Rel(a). Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, p. 2/5/2023.